Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. DIREÇÃO PERIGOSA EM ÁREA URBANA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou um dos réus pela prática de furto qualificado, sendo-lhe cominada a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, e o corréu pela prática dos crimes de furto qualificado e direção perigosa, com a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, 8 meses e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, e 15 dias-multa. As Defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes, sob alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas são suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado e direção perigosa; (ii) analisar a adequação da dosimetria das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas documental, pericial e oral produzidas comprovam a materialidade e autoria dos delitos, notadamente pela identificação do veículo utilizado pelos apelantes e pelas digitais encontradas em objetos localizados no interior do automóvel.
4. Os depoimentos da vítima e dos policiais envolvidos na perseguição corroboram a prática do furto e da fuga em alta velocidade.
5. Quanto à dosimetria, o Juízo singular calculou a pena-base acima do mínimo legal em função das circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes penais e circunstâncias do crime), bem como reconheceu, na segunda fase, a agravante da reincidência, de modo que não é possível o redimensionamento das penas impostas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 4o, incisos I e IV; Lei 9.503/1997, artigo 311.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1815784, 07078657420228070007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 22/02/2024.